Tribunal: TJMT
Processo: 0004572-15.2020.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004572-15.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Homicidio qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ELY DE DEUS - CPF: 629.877.041-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROSINEIA DE AQUINO - CPF: 980.594.591-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou
o apelante
à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2o, I, c/c §2o-A, I, na antiga redação, e art. 14, II, do Código Penal). O apelo restringiu-se à dosimetria da pena, com pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de desproporcionalidade na valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da exasperação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base deve observar o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, sendo legítimo o aumento com base em circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, nos termos do art. 59 do mesmo diploma.

O juízo de origem justificou adequadamente a elevação da pena-base, considerando dois vetores desfavoráveis: (i) os maus antecedentes, com base em condenação anterior distinta da considerada para fins de reincidência, respeitando o princípio do
ne bis in idem
; e (
ii
) as circunstâncias do crime, praticado em local público e na presença de terceiros, o que potencializou o constrangimento e a violência contra a vítima.

A fração de aumento adotada pelo juízo de origem (2/8 do mínimo legal) foi mais benéfica ao réu, conforme critérios aceitos pela doutrina e jurisprudência, especialmente do STJ, que admite tanto a fração de 1/6 da pena mínima quanto 1/8 do intervalo da pena cominada.

A valoração das circunstâncias do crime encontra respaldo em precedentes do TJMT e do STJ, que reconhecem a maior reprovabilidade da conduta quando a violência é cometida em locais públicos e com exposição da vítima à humilhação, autorizando a majoração da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando o juiz fundamenta, de forma concreta, a valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A utilização de condenações anteriores distintas daquelas reconhecidas como reincidência não configura
bis in idem
, sendo legítima sua
consideração como
maus
antecedentes
.

A prática do crime em local público e na presença de terceiros constitui circunstância judicial desfavorável, por potencializar o constrangimento e a violência sofrida pela vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 68, 121, §2o, I e §2o-A, I (redação anterior), e art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.103.310/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 17.06.2024,
DJe
20.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.314.965/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 28.09.2020; TJMT, Ap. Crim. n. 0010242-43.2011.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 23.09.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004572-15.2020.8.11.0002

APELANTE: ELY DE DEUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ely
d
e Deus

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
0004572-15.2020.8.11.0002, o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções do art. 121, §2o, I c/c §2o-A, I
(antiga redação)
,
c/c
art. 14, II, do Código Penal.

O apelante, e
m suas razões recursais (id. 304706889), requer a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a sentença apresentou exasperação desproporcional das circunstâncias judiciais do art. 59 do C
ódigo
P
enal
, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, entendendo que não se justifica o aumento da pena-base para além do mínimo legal.

Em contrarrazões (id. 322531358), a 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 333129380 – 3a Procuradoria de Justiça, Exmo
.
Sr
.
Dr
.
Elio Américo – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De proêmio, a
materialidade e a autoria do crime

narrado
na exordial acusatória
não
foram objeto de irresignação por parte do apelante, que se limitou a pedir a
modificação da pena
-base
aplicada
.

Sendo assim, a despeito dos questionamentos
às frações e
fundamentos adotados pelo presidente do Tribunal do Júri, para a fixação da pena
-base
ao apelante, é de bom alvitre a transcrição desta parte da sentença condenatória:

“[...]
Das Circunstâncias Judiciais

5. Eis a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

6. A
culpabilidade
é própria do tipo, não sendo acentuada no caso em tela.

7.O réu registra
três condenações
transitadas em julgado, todas envolvendo violência doméstica, sendo duas condenações anteriores e uma posterior. Assim, utilizo-me nesta sentença as condenações anteriores. Uma delas para justificar a exasperação
da pena-base, reservando a consideração da segunda para a segunda fase da dosimetria, como agravante específica da reincidência, respeitando-se assim, o princípio do
nom
bis in idem
. Assim, considero como antecedente a condenação referente a Ação Penal n. 0008160-61.2007.8.11.
0042–
condenação
anterior
pelo delito de tentativa de homicídio, praticado no dia 07/06/2006, a pena de 05 anos de reclusão –
transito
em julgado em 2010
( SEEU
– 0019467-07.2010.8.11.0042).

8.Quanto à sua
personalidade
e
conduta social
, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular.

9. O
motivo
do delito é
torpe
. Contudo, em face da motivação ter sido adotada para qualificar o crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o bis in idem, ficando apenas o registro.

10. Quanto às
consequências
do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal.

11. As
circunstâncias

do crime
são desfavoráveis
, vez que o crime foi cometido no Terminal Rodoviário de Várzea Grande e na presença de outras pessoas.

12. Por fim, ressai dos autos que o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática delituosa.

13. Assim, para cada circunstância judicial haverei de utilizar 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) circunstância judiciais previstas no art. 59 CP.

14. Dessa forma, considerando no caso em questão, que houve (duas) circunstâncias desfavoráveis ao réu, qual seja,
antecedentes e circunstâncias judiciais
, então utilizando a fração de 2/8,
FIXO
a
PENA-BASE
em
15 (quinze) anos de reclusão.

[...]”.

Como
é
cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68
deste
diploma legal, em adoção ao sistema trifásico defendido pelo penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, ademais, que para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal.

Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No tocante à pena inicial, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavoráveis ao apelante os antecedentes e as circunstâncias do crime de forma justificada.

Com relação ao quantum de aumento da pena-base, o apelante se insurge em relação ao aumento de
3
(
três
)
anos
que corresponderia à fração de
2/8
da pena mínima estipulada para o crime de
homicídio qualificado.

Acerca do tema, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento

desta

Corte, considerando

o silêncio

do legislador,

a doutrina

e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância

judicial valorada negativamente,

sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir

sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental

não provido.
(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380PR 2021/0044386-9,

Relator: Ministro

Reynaldo

Soares da Fonseca,

data
de julgamento:17.08.2021,

T5 - Quinta Turma, data de publicação:

DJe
de 20.08.2021)

Dessume-se, portanto, que o sentenciante utilizou fração ainda mais benéfica ao apelante, pois pautou-se em 1/8 do mínimo legal, de modo que havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes e circunstâncias], exasperou a pena-base em 2/8, atingindo, assim, 15 (quinze) anos de reclusão.

Além disso, no que atine ao quantitativo aplicado para majorar a pena-base, deve-se levar em consideração que o Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em relação ao tema firmou o seguinte entendimento:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Portanto, não há o que se modificar em relação à fração empregada.

Sobre os antecedentes, o sentenciante consignou que:
“(...)
7.O réu registra
três condenações
transitadas em julgado, todas envolvendo violência doméstica, sendo duas condenações anteriores e uma posterior. Assim, utilizo-me nesta sentença as condenações anteriores. Uma delas para justificar a exasperação da pena-base, reservando a consideração da segunda para a segunda fase da dosimetria, como agravante específica da reincidência, respeitando-se assim, o princípio do
nom
bis in idem. Assim, considero como antecedente a condenação referente a Ação Penal n. 0008160-61.2007.8.11.
0042–
condenação
anterior
pelo delito de tentativa de homicídio, praticado no dia 07/06/2006, a pena de 05 anos de reclusão –
transito
em julgado em 2010
( SEEU
– 0019467-07.2010.8.11.0042)
(...)”.

Verifica-se, portanto, que agiu corretamente, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
2. A utilização
de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço.
(...)”

(
AgRg
no REsp n. 2.103.310/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024.)

No que atine às circunstâncias, fundamentou
corretamente
o sentenciante:
“(...)
11. As
circunstâncias

do crime
são desfavoráveis
, vez que o crime foi cometido no Terminal Rodoviário de Várzea Grande e na presença de outras pessoas
(...)”.

Com efeito, n
o caso concreto, o réu praticou a agressão em pleno Terminal Rodoviário de Várzea Grande, local de intensa circulação de pessoas, expondo a vítima a constrangimento público e ampliando a carga de humilhação e violência de gênero que já deriva da própria conduta.

Situação semelhante já foi enfrentada por esta Corte, ao manter a exasperação da pena-base em hipótese em que o agente, em contexto de violência decorrente de relação pretérita, submeteu a vítima a
“intenso constrangimento perante diversas pessoas”
em estabelecimento comercial, o que foi considerado suficiente para desabonar o vetor
“circunstâncias do delito”
(Apelação Criminal n. 0010242-43.2011.8.11.0004, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 23.9.2022).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o
AgRg
no
AREsp
n. 2.314.965/MG, reputou legítimo o aumento da pena-base, a título de culpabilidade e circunstâncias, quando o agressor, em crime de lesão corporal contra mulher, desferiu chutes e esganadura
“dentro de um espaço público destinado ao lazer de pessoas”
, entendendo que esse
modus operandi
revela maior reprovabilidade da conduta e transborda o tipo penal em abstrato.

Assim, à luz desses precedentes do TJMT e do STJ, mostra-se plenamente justificável considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime
cometido em terminal rodoviário e na presença de terceiros, pois a publicidade do ato agride não só a integridade física e psíquica da vítima, mas também sua dignidade, reforçando o caráter reprovável da violência doméstica perpetrada.

Posto isso, conhecida a pretensão de reexame
e
, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial, mantendo inalterada a
r.
sentença condenatória na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025